Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-02.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA. TIPICIDADE DA CONDUTA DE AMEAÇA. EFETIVO TEMOR DA VÍTIMA CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de infrações cometidas contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese sob exame (ameaça, descumprimento de medidas protetivas), a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, ainda mais por estar no mesmo sentido das demais provas colhidas, estando cabalmente demonstradas a materialidade e a autorias dos diversos delitos cometidos pelo réu, pelo robusto lastro probatório dos autos. Portanto, incabível o pleito absolutório, pois os fatos configuram infrações penais.
2. A versão apresentada pela vítima não se encontra isolada nos autos, mas, ao contrário, possui embasamento em mais de um elemento probatório. Os depoimentos prestados pela vítima no Inquérito Policial e em Juízo são coerentes em apontar que o acusado (ex-marido) foi à sua residência para ameaçá-la e, posteriormente, voltou mesmo tendo contra si medidas protetivas vigentes.
3. O delito de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, desde que se sinta de fato amedrontada com a promessa.
4. Pelo que se depreende dos depoimentos colhidos judicial e extrajudicialmente, o réu foi até a porta da casa da vítima e lhe ameaçou, dizendo que a mataria e que se tivesse uma dinamite colocaria no carro da ofendida para explodir, e meses após voltou a ir ameaçar a vítima, mesmo com medidas protetivas deferidas pelo Juiz.
5. O fato de acionar a Polícia e se dirigir à Delegacia de Polícia para comunicar os fatos e requerer as medidas protetivas, comprova que a vítima se sentiu intimidada pelo réu.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena de 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias de detenção para 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.